Tribunal: TJDFT
Processo: 0722392-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROMETIMENTO DE 50% DA RENDA DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo Art. 1.696 do Código Civil, os filhos têm direito a serem providos, mediante prestação alimentícia, pelos genitores, sobretudo quando menores de idade.
2. A fixação de alimentos provisórios, assim como de alimentos definitivos, deve observar o binômio da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. No caso, tendo o agravante demonstrado que a fixação de alimentos provisórios, feita pelo juízo a quo, compromete substancialmente sua renda, mostra-se viável sua diminuição, respeitando o limite necessário à subsistência dos alimentandos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.